Tribunal: TJES
Processo: 0015244-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015244-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DISPENSÁVEIS PARA A ELUCIDAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL DEVIDAMENTE RECHAÇADA. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2018 – PMES). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO EM 05 (CINCO) CARACTERÍSTICAS. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido para anulação de ato administrativo que o eliminou em concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2018 – PMES), em razão de contraindicação na fase de avaliação psicossomática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e consequente julgamento antecipado da lide; (ii) aferir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) verificar a legalidade dos critérios adotados no exame psicossomático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide é permitido quando as provas constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o objeto do litígio se refere à análise de legalidade de critérios administrativos, prescindindo de provas técnicas.

5. Se a sentença rechaça a pretensão autoral, concluindo pela validade da etapa do concurso público que está sendo questionada pelo demandante, não há que falar em ausência de fundamentação, pois compete ao requerente impugnar aquele
decisum
junto à instância revisora, especialmente porque o julgador não é obrigado a rechaçar todos os argumentos expostos pela parte que não tem aptidão para infirmar o convencimento adotado.

6. A legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos exige previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso, conforme entendimento consolidado pelo STF (Súmula Vinculante nº 44) e pelo STJ.

7. No caso, a eliminação do apelante atendeu aos requisitos legais, sendo realizada com base em critérios objetivos especificados no Edital nº 01/2018 – PMES, que descreveu as características psicológicas exigidas e assegurou o direito ao recurso administrativo.

8. A exclusão do apelante ocorreu por contraindicação em cinco características psicossomáticas relevantes para o cargo, avaliadas em conformidade com as normas dos Conselhos de Psicologia, não havendo irregularidades ou afronta aos princípios constitucionais da isonomia, publicidade, contraditório e ampla defesa.

9. Laudos psicológicos particulares apresentados pelo apelante não afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando realizados em condições diferentes das estabelecidas pelo edital do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A realização de prova pericial é dispensável em demandas que questionam a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos. 2. Exames psicossomáticos são válidos quando previstos em lei, realizados com critérios objetivos e assegurada a possibilidade de recurso. 3. A avaliação psicossomática em concursos públicos, fundamentada em critérios técnicos objetivos e previamente especificados em edital, não viola princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXIV, "b", LV, e 93, IX; art. 37, caput; CPC/2015, arts. 355, I, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.370/DF, Segunda Turma, j. 19.09.2022; TJES, AC nº 5003147-09.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, j. 05.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Paulo Henrique Santos Pereira
contra a r. sentença (fls. 476/480) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratório ID 9374674, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou na fase de exame psicossomático do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado (Edital nº 01/2018 – PMES).

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva), teste de aptidão física e inspeção de saúde – e eliminado na 04ª (quarta) fase, por ter sido contraindicado ao exercício da função no exame psicossomático, o que foi ratificado com o desprovimento de seu recurso administrativo, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular.

Após a apresentação de contestação pelos requeridos e de réplica e de solicitação de prova pericial pelo autor, o magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, indeferindo o pedido de produção de prova pericial, para não acolher a pretensão autoral, sob os fundamentos que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, e que não haveria irregularidade no método de avaliação psicológica utilizada pela clínica credenciada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicossomática estaria eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade.

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso é a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido oportunizado ao autor, ora apelante, a possibilidade de requerer a produção de provas pericial e testemunhal, no escopo de esclarecer as supostas irregularidades na avaliação psicossomática do certame que teriam resultado na sua arbitrária eliminação precoce, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na hipótese, ao proferir a sentença objurgada, o magistrado
a quo
explicitou que a matéria litigiosa é exclusivamente de direito e, por isso, seria desnecessária a produção de qualquer outra prova além daquelas já constantes nos autos, motivo pelo qual rejeitou o pedido de produção de provas pericial e testemunhal, de forma que
não há razão para anular o processo por suposto cerceamento de defesa
, tendo em vista que realmente a resolução da questão posta pelo apelante a respeito da validade de sua eliminação do certame na fase de exame psicossomático dispensa a produção de outras provas.

É verdade que já me manifestei, em oportunidades anteriores, que a resolução da questão envolvendo a aferição da legalidade do exame psicossomático realizado nos concursos públicos destinados a ingresso na carreira militar iniciados no ano de 2018 dependeriam da produção de prova pericial para esclarecer se os seus pressupostos objetivos teriam sido respeitados, principalmente diante da denúncia feita ao Ministério Público Estadual pelo Conselho Regional de Psicologia. Entretanto, diante da informação que o
parquet
concluiu aquele procedimento interno sem constatar nenhuma irregularidade no certame e com o passar dos anos em que este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência para reconhecer a validade dos exames psicossomáticos efetuados naqueles concursos públicos iniciados no ano de 2018, revela-se o acerto do juízo
a quo
em realizar o julgamento antecipado da lide sem determinar a produção de provas testemunhal e pericial, pois não teriam aptidão para indicar eventual irregularidade na condução do certame e, muito menos, a realização de ulterior laudo de avaliação psicológica do recorrente, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do concurso, também serviria para tanto, já que ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, consequentemente, os princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Ao tratar da questão, esta Corte de Justiça tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA PMES. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1) Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Conforme orientação sufragada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Descabe a pretensão do apelante de reexaminar eventuais desacertos da avaliação psicológica, haja vista coincidir com o mérito do ato administrativo. Preliminar rejeitada.
2) (...). (AC nº 0003727-95.2020.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 20/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88). 2. Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade da avaliação realizada pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. (...). (AC nº 5003147-09.2022.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª C. Cível, DP 05/02/2024, TJES).

Da mesma maneira,
não há que falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88)
, haja vista que concluiu pela improcedência da pretensão autoral por meio da análise dos pressupostos exigidos no exame psicossomático do concurso público questionado pelo autor apelante, sendo que eventual inconformismo do requerente com a conclusão adotada deve ser objeto de deliberação nesta instância revisora por meio do presente recurso, até porque o julgador não está obrigado a rechaçar todas as teses autorais, principalmente se não são capazes de infirmar o convencimento firmado (art. 489, § 1º, do CPC/2015).

Superadas as questões prejudicais ao mérito, a matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o autor apelante possui o direito de repetir a quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara, pois, ainda que em cognição sumária, já foi submetida a apreciação por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5004509-89.2020.8.08.0000, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, oportunidade em que a decisão que indeferiu a tutela provisória foi preservada.

O objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
2
.

Além da disposição legal, o Edital nº 001/2018 PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (item 14.2.1 e 14.2.4), não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 14.9.1).

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842
3
no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, além de o candidato ter ciência das características nas quais foi contraindicado, o atestado psicológico com o resultado da avaliação detalhado foi fornecido pela clínica credenciada responsável a todos os candidatos na entrevista de devolução, bastando que estivesse acompanhado de um profissional da psicologia (item 14.10), provavelmente para esclarecer ao candidato os conceitos técnicos que levaram até aquela conclusão.

Observa-se que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Como se vê, todas as exigências legais e jurídicas do exame psicossomático foram observadas pelo Estado apelado, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia (art. 37 da CF/88), especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido, inexistindo elementos probatórios que atestem que os candidatos foram submetidos a exames diversos pelas clínicas credenciadas.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo as características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que apresentasse características incompatíveis com o exercício da função pública, o que ocorreu em relação ao recorrente para exercer a graduação de Soldado Combatente da PMES.

Na realidade, após se submeter ao exame psicossomático, o candidato apelante foi contraindicado para exercer a graduação de Soldado Combatente da PMES por
não ter atingido os parâmetros esperados em
05 (cinco) características
, quais sejam: atenção concentrada, fluência, iniciativa, sociabilidade e franqueza
(fls. 59/verso). Mesmo com o abrandamento das hipóteses de eliminação dos candidatos com o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – PMES, ao elevar o número de características que resultariam na contraindicação do exame psicossomático – até então uma só característica negativa poderia eliminá-lo –, tal circunstância em nada modificaria o resultado de eliminação do apelante, que foi contraindicado em 05 (cinco) características.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao apelante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos.
Esta fora a única alteração
. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática.

A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudos psicológicos particulares recomendando sua indicação para a função militar, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos questionados nesta demanda, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Em que pese o Conselho Regional de Psicologia tenha recebido denúncias dos candidatos que foram eliminados do certame na etapa do exame psicossomático e tenha comunicado tal circunstância ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria do Estado, tal circunstância apenas serviu para retificar o edital para ampliar a quantidade de características que poderia ser contraindicadas pelos candidatos a fim de possibilitar um maior número de aprovados no certame, todavia não houve nenhuma conclusão definitiva a respeito das eventuais inconsistências indicadas pelos órgãos de controle acerca da forma como se operou o exame psicossomático, tendo o referido procedimento sido arquivado, o que reforma a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, o qual não pode interferir na avaliação psicologicamente propriamente feita pela banca examinadora quando todos os critérios legais do exame foram observados.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade, não havendo como se concluir, portanto, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

Não obstante o apelante tenha indicado decisões da primeira instância e alguns precedentes não persuasivos e antigos desta Corte de Justiça reconhecendo a invalidade do exame psicossomático em hipóteses semelhantes, verifica-se que
as mais recentes manifestações
deste egrégio Tribunal de Justiça t
ê
m agasalhado o entendimento aqui defendido
quando analisada a avaliação psicológica desenvolvida no mesmo certame regido pelo Edital nº 01/20
18 – PMES
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação proposta em face do Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP. O Apelante questiona sua eliminação no concurso público para soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital n. 01/2018 - CFSd/2018/PMES) em razão de contraindicação na fase de avaliação psicossomática, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e a suposta ilegalidade dos critérios subjetivos utilizados na avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se os critérios adotados na avaliação psicossomática são ilegais por falta de objetividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência é firme no sentido de que a realização de prova pericial é prescindível em casos que tratam da legalidade de exame psicossomático em concursos públicos, pois o controle judicial se restringe à verificação da legalidade dos atos administrativos, que não exige a produção de prova técnica. 4. A jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade do exame psicossomático em concursos públicos, desde que estejam presentes critérios objetivos, previsão legal e possibilidade de recurso, requisitos esses preenchidos no presente certame. 5. Os critérios estabelecidos no Edital n. 01/2018 e a análise global utilizada na avaliação psicossomática observam o grau de objetividade exigido pela jurisprudência, sendo adequados para a função pretendida. O edital especificou características como atenção, controle emocional, sociabilidade e franqueza, dentre outras, e permitiu a interposição de recurso, o que foi feito pelo Apelante. 6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, e a eliminação do Apelante seguiu os critérios previstos no edital e a jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização de prova pericial é prescindível em demandas que questionam a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos. 2. O exame psicossomático é válido desde que previsto em lei, adotados critérios objetivos e assegurada a possibilidade de recurso. 3. A análise global de critérios psicossomáticos, conforme edital de concurso público, não viola os princípios da legalidade, isonomia ou razoabilidade.
(AC nº 0008371-47.2021.8.08.0024, Relator: Des. Rapahel Americano Câmara,
2ª C. Cível
, DP 14/11/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE – EDITAL PMES Nº 01/2013 - EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).
2. In casu, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital PMES nº 01/2013 não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de “testes psicológicos validados em nível nacional” e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado de cada uma.
3. Esta c. Terceira Câmara Cível já se posicionou no sentido de ser “O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação.” (TJES, Classe: Apelação, 024130161656, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018).
4. Ademais, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato. Assim, cumpridos os requisitos de: a)previsão em lei; b)objetividade dos critérios de análise e c)recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise. 5. Não há qualquer comprovação de que o teste psicológico do ora apelante foi aplicado em condições ambientais impróprias e inadequadas e, como bem ressaltou o juízo a quo, o mesmo ambiente foi disponibilizado para todos os candidatos, sem qualquer registro de tumulto, desconcentração ou limitação indevida de tempo para sua realização, de modo que tal alegação não é capaz de subsidiar a invalidade do teste.
6. Não há prova, ademais, das justificativas para a eliminação do ora apelante, de modo que não se pode confirmar que sua inaptidão se deu com base no critério “julgamento”, como afirma em suas razões de apelo. De qualquer forma, ainda que se tome como verdadeira a alegação de que sua inaptidão se deu com base em “perfil abaixo da média nos testes de memória, fluência e julgamento”, o simples afastamento da possibilidade de se considerar o teste de “julgamento” – não previsto no edital – não afasta a inaptidão fundamentada no perfil abaixo da média nos testes de memória e fluência.
7. Por fim, laudo psicológico particular, não realizado pela banca e nas condições impostas no edital do certame, não é válido para declarar a aptidão do candidato para fins daquele certame específico.
8. Recurso desprovido. (AC nº 0005346-70.2014.8.08.0024, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca,
3ª C. Cível
, DP 30/10/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE - PMES EDITAL 01/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante, tendo em vista que a jurisprudência do TJES contém precedentes que já afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023. 2 - Como se sabe, "O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial. (TJES, Apelação nº 048160076146, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).
3 - Quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, então interposto pelo ora recorrente, esta Primeira Câmara Cível, já havia reconhecido que “ No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.[...]”. 4 - Além disso, existem diversos precedentes deste TJES que já reconheceram a legalidade do exame psicossomático realizado no mesmo concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES (Edital nº 01/2018). 5 - O apelante foi considerado contraindicado tanto com as normas originais do Edital como após a sua retificação que, diga-se de passagem, embora tenha flexibilizado as regras da concorrência, também não atingiu os percentis exigidos. Aliás, levando em consideração que este TJES tem reconhecido a ilegalidade da alteração do Edital pelo 5º Termo de Retificação, certo que tal questão, no caso, é desinfluente, tendo em vista que ao prevalecer a regra original, o apelante não atingiu o resultado esperado para a sua indicação no exame psicossomático.
6 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (AC nº 0025390-37.2019.8.08.0024, Relator: Desª. Janete Vargas Simões,
1ª C. Cível
, DP 24/07/2024, TJES).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
, pois a contraindicação do candidato apelante na fase do exame psicossomático e sua consequente eliminação do certame decorreu de postura constitucional e legal do Estado e da banca examinadora apelados, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotada na realização do exame psicológico, devendo ser prestigiada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos dos requeridos nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

3
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação. 3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.